Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600784-74.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0600784-74.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 16/06/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação
de Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais sob o nº
0600784-74.2020.6.16.0194 que declarou como não prestadas as contas referentes a Lazaro de Lima
Vereador, ou seja, não foram apresentadas as contas relativas ao Pleito Municipal de 2020, dentro
do prazo da notificação efetuada pelo Juízo. Declarou que com a consequência prevista no art. 80
da citada Resolução, qual seja, o impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral no
curso do mandato ao qual concorreu. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Lázaro
Martins de Lima, candidato a vereador, pelo Partido Social Brasileiro - PSB, referente às Eleições
Municipais de 2020, julgadas como não prestadas, com fundamento no art. 49, da Res. TSE
23.607/2019, tendo em vista a não apresentação da Prestação de Contas referente às Eleições
Municipais de 2020. Dessa forma, não foi observado o prazo previsto no art. 49, da Res. TSE
23.607/2019. Informou que devidamente intimado para prestar contas no prazo de 3 (três) dias, o
prestador de contas não se manifestou).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAZARO MARTINS DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO FERREIRA (ADVOGADO)
RENATO KOEKE TRAMUJAS (ADVOGADO)
LAZARO MARTINS DE LIMA (RECORRENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO FERREIRA (ADVOGADO)
RENATO KOEKE TRAMUJAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697688
25/08/2023
19:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.336

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600784-
74.2020.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAZARO MARTINS DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FABRICIO FERREIRA - OAB/PR26143
ADVOGADO: RENATO KOEKE TRAMUJAS - OAB/PR90037
RECORRENTE: LAZARO MARTINS DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FABRICIO FERREIRA - OAB/PR26143
ADVOGADO: RENATO KOEKE TRAMUJAS - OAB/PR90037
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. ATENDIMENTO AO CONTIDO
NO ARTIGO 49, § 5º, IV, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. Especificamente para as Eleições de 2020, nos termos do artigo 7º, VIII, da
Resolução nº 23.624/2020 do TSE, os partidos políticos e os candidatos
deveriam encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas final até o dia
15 de dezembro daquele ano.

1.1. No caso, o Juízo Eleitoral de origem, em atendimento ao artigo 49, § 5º,
IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, determinou a intimação do omisso
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais, tendo o prestador
permanecido inerte.

1.2. A omissão na entrega da prestação de contas final enseja no julgamento
Num. 43697688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23

das contas como não prestadas. Precedente do TSE.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Lázaro Martins
de Lima, candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020, as quais foram julgadas
não prestadas pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Pontal do Paraná, em razão da
omissão na entrega da prestação de contas final (ID 43617814).

Em face da decisão foram opostos embargos de declaração, alegando o
prestador que não teria havido a regular intimação acerca do parecer técnico conclusivo,
em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório (ID 43617819). Houve a
apresentação de documentos (ID 43617820).

Os autos foram enviados ao setor técnico para análise dos documentos
apresentados (ID 43617835), tendo a unidade técnica indicado que os documentos
juntados com os embargos deveriam ter sido apresentados por meio do sistema SPCE,
com posterior entrega das mídias eletrônicas, nos termos dos artigos 49, 54 e 55, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, o que impossibilitou a análise preliminar das contas.
Ainda, afirmou que o rito processual para os casos de omissão na entrega da prestação
de contas, previsto no artigo 49, § 5°, da mencionada Resolução, foi devidamente
cumprido (ID 43617836).

Os embargos de declaração foram rejeitados, entendendo o Juízo de origem
que a decisão embargada não apresenta qualquer vício a ser corrigido por meio dos
aclaratórios (ID 43617842).

Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente que (ID 43617847): a)
não houve a regular intimação acerca do parecer conclusivo, em afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comportando nulidade; b) de modo
subsidiário, restando superada a nulidade de intimação, o que não se espera, deve ser
considerada a ausência de omissão integral na entrega dos documentos obrigatórios; c)
foram apresentados os documentos que evidenciam a lisura dos gastos apontados pela
unidade técnica; e d) em que pese a extemporaneidade, as informações foram
devidamente transmitidas via SPCE, bem como juntados os documentos pertinentes. Ao
final, requer o provimento do recurso para o fim de que as contas sejam julgadas
Num. 43697688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23

aprovadas, ainda que com ressalvas e, subsidiariamente, desaprovadas, afastando-se as
penalidades atinentes à não prestação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o
prestador foi devidamente intimado, por meio do DJe, tendo o prazo para manifestação
transcorrido in albis (ID 43631858).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2020, foram
julgadas pelo Juízo de origem como não prestadas, diante da omissão na entrega da
prestação de contas final, ainda que devidamente intimado para tanto (ID 43617814):

“(...)

A inobservância do disposto no art. 49 da citada Resolução está
caracterizada, ou seja, não foram apresentadas as contas relativas ao Pleito Municipal de
2020, dentro do prazo da notificação efetuada pelo Juízo.

Sendo assim, declaro como não prestadas as contas referentes a LAZARO DE LIMA
VEREADOR, com a consequência prevista no art. 80 da citada Resolução, qual seja, o
impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual
concorreu”.

Em suas razões, o recorrente aduz que não foi intimado em momento algum
para apresentar manifestação ou esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no
parecer conclusivo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Ainda, alega a ausência de omissão integral na entrega dos documentos
obrigatórios, razão pela qual as contas não devem ser julgadas como não prestadas.

O recorrente aponta que houve afronta ao contido no artigo 72 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, prevendo que “Emitido parecer técnico conclusivo pela existência
de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral
intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à
irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo
único do art. 435 do CPC”.

As razões recursais não merecem prosperar.
Num. 43697688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23

De início, importante consignar que, para as Eleições de 2020, em razão da
pandemia do COVID-19, a Resolução nº 23.624/2020 do TSE, em seu artigo 7º, VIII,
estipulou o prazo de 15 de dezembro de 2020 para a entrega da prestação de contas
final, como bem se observa:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos
e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:

(...)

VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral
até 15 de dezembro de 2020 (ajuste referente ao caput do art. 49 da Res.-TSE nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII);

Apesar do ajuste no prazo para a entrega da prestação de contas final, a
regra a ser seguida, no caso de candidato omisso, é aquela contida no artigo 49, § 5º,
IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a qual estabelece o seguinte:

Art. 49. (...)

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

(...)

V - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o)
pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da
Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa
ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo
observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;

(...)

Ainda que tenha apresentado a prestação de contas parcial, é incontroverso
que o prestador, ora recorrente, deixou de apresentar a prestação de contas final,
conforme certificado pela Serventia da 194ª Zona Eleitoral em 30/12/2020 (ID 43617798).

Deste modo, diante da informação, o Juízo a quo determinou a intimação do
candidato omisso para que, no prazo de 3 (três) dias, apresentasse as contas, conforme
se infere do despacho de ID 43617800:

Num. 43697688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23

Entretanto, ainda que devidamente intimado, por meio do DJe nº 193, de
06/10/2021 (ID 43617804), o prestador quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o
prazo para a entrega da prestação de contas final, em afronta ao que determina o
supracitado artigo 49, § 5º, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 43617803).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a
omissão na entrega da prestação de contas final enseja no julgamento das contas como
não prestadas, mormente quando o candidato é intimado acerca da inadimplência, como
se vê do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA. CONTAS FINAIS. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. JUNTADA TARDIA. DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram-se sentença e acórdão unânime do TRE/PA no
sentido do julgamento, como não prestadas, das contas de campanha da agravante, não
eleita ao cargo de vereador de Belém/PA em 2020.

2. Consoante o art. 45, I a VII, da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório que candidatos e
legendas, independentemente da existência ou não de contas parciais, apresentem as
contas finais, sob pena de seu julgamento como não prestadas.

3. O dever de prestar contas é obrigação inafastável, permitindo à Justiça Eleitoral auditar
os recursos financeiros movimentados e apurar condutas que possam comprometer a
legitimidade do pleito ou a paridade de armas, tais como o uso de receitas oriundas de
fontes vedadas e a prática de “caixa dois”.

4. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto regional que a agravante “foi
devidamente intimada para que se manifestasse sobre a ausência do envio da
Prestação de Contas Final [...], contudo, deixou transcorrer o prazo in albis”.

5. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária (Súmula 24/TSE).

6. Descabe acolher a tese quanto à juntada de documentos a qualquer tempo, pois, em
primeiro lugar, consoante o TRE/PA, a agravante nem sequer “junta aos autos – nem
tardiamente – qualquer documento novo ou a Prestação de Contas Final”, sendo
contraditória a alegação e incidindo mais uma vez a Súmula 24/TSE.

7. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
Num. 43697688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23

segurança às relações jurídicas. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega seguimento

(TSE, AgR-REspEl nº 060042144, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data 05/05/2022)

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
primeiro grau que julgou as contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Recurso Eleitoral interposto por Lázaro Martins de
Lima e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600784-74.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELEICAO
2020 LAZARO MARTINS DE LIMA VEREADOR, LAZARO MARTINS DE LIMA - Advogados
dos(a) RECORRENTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO
DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FABRICIO
FERREIRA - PR26143, RENATO KOEKE TRAMUJAS - PR90037 - RECORRIDO: JUÍZO DA
194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519480448200000042657685
Número do documento: 23082519480448200000042657685
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:40:23